Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA (CPC, ART. 487, II). PRELIMINAR EX OFFICIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO. ART. 550, § 1o, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DAS RAZÕES PELAS QUAIS SE EXIGE CONTAS. LEI No 13.677/2018. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE POR PARTE DA UNIÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STJ NA SIRDR No 71 – TO, BEM COMO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA APELANTE.
1. Conforme jurisprudência do STJ, "[e]mbora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas." (AgInt nos EDcl no AREsp 1517411/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 4/3/2022).
1.1. Na linha da jurisprudência da Corte Superior, bem como nos termos do art. 550, § 1o, do CPC, o interesse processual do correntista para exigir contas da instituição bancária está indubitavelmente associado à existência de lançamentos duvidosos, os quais precisam ser detalhados, de forma consistente, pela parte autora na petição inicial.
2. No presente caso, a autora, ora recorrente, na petição inicial, não especificou qualquer operação bancária que entende ser duvidosa. Formulou, em verdade, pedido genérico de prestação de contas “acerca dos os créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação até a data do último saque, de forma de garantir que o demandante tenha pleno acesso à informação escorreita acerca dos valores que lhe fazem jus, sob pena de revelia;”
2.1. A motivação exposta pela apelante para tentar se desincumbir do seu ônus imposto pelo art. 550, § 1o, do Codex processual, revela-se absolutamente inidônea, porquanto não se extrai da Lei no 13.677/2018 qualquer indício de que a apelada geriu mal os recursos da recorrente vinculados à sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.
3. Consoante jurisprudência desta Casa de Justiça, “[c]aracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do CPC, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício.” (Acórdão 1394337, 07182149120218070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022).
4. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO.